Tribunal: TJMT
Processo: 1014761-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014761-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), NEIDE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 011.369.301-08 (AGRAVADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014761-07.2021.8.11.0000

– Mirassol d’Oeste

Agravante:

Banco Ficsa S.A.

Agravada:

Neide Rodrigues de Souza

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO MENSAL –TUTELA DEFERIDA -
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – LEGALIDADE – VALOR JUSTO – PERIODICIDADE DIÁRIA –

POSSIBILIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE -

RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie.

Compulsando os autos, vê-se que o banco não indica prazo razoável para o cumprimento da ordem judicial e, tendo passados mais de 60 (sessenta) dias de sua intimação, deixando de informar nos autos acerca do cumprimento da decisão judicial, resta demonstrado seu desinteresse.

Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a
periodicidade
da
multa
cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014761-07.2021.8.11.0000

– Mirassol d’Oeste

Agravante:

Banco Ficsa S.A.

Agravada:

Neide Rodrigues de Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Banco Ficsa S.A.

em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica que lhe move
Neide Rodrigues de Souza
, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que o banco se abstenha de realizar os descontos mensais na conta da autora, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada ao teto do juizado.

Inconformado, o agravante sustenta que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, incabível a fixação de multa diária em caso de cobrança mensal. Assevera que o valor da
astreinte
é excessiva, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Menciona que o prazo fixado na decisão é exíguo para o cumprimento da medida, devendo ser dilatado.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 98240988).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 102493483).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014761-07.2021.8.11.0000

– Mirassol d’Oeste

Agravante:

Banco Ficsa S.A.

Agravada:

Neide Rodrigues de Souza

V O T O

Cinge-se dos autos que Neide Rodrigues de Souza

ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica contra Banco Ficsa S.A., aduzindo que a instituição financeira está realizando descontos em seu benefício previdenciário, referente ao contrato de empréstimo consignado n.
010013413213
, contudo, a cobrança é indevida, pois não contratou o serviço.

Menciona que tão logo percebeu a cobrança, entrou em contato com o banco, realizou acordo, procedendo a devolução do valor creditado mediante pagamento do boleto na quantia de R$ 2.113,82(dois mil, cento e treze reais e oitenta e dois centavos), se incumbindo o réu de cessar os descontos, o que não ocorreu.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC,
deferiu a tutela provisória de urgência
para determinar que o banco se abstenha de realizar os descontos mensais na conta da autora, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada ao teto do juizado.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, incabível a fixação de multa diária em caso de cobrança mensal. Assevera que o valor da
astreinte
é excessiva, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Menciona que o prazo fixado na decisão é exíguo para o cumprimento da medida, devendo ser dilatado.

Pois bem. Denota-se que a insurgência recursal esta adstrita à periodicidade da multa cominada e seus demais aspectos, ao que passo a análise.

A princípio, saliento que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 50,00 (cinquenta reais), deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

De igual sorte, descabida a arguição de que a multa deve incidir por evento (cada eventual descumprimento mensal da suspensão do desconto), pois, embora a obrigação principal seja mensal, o descumprimento pode se configurar diariamente, tendo em vista que as providências para a satisfação da ordem judicial podem ser tomadas entre um desconto e outro, isto é, a cada dia que passa sem que seja cancelado o pagamento indevido, o agravado estará descumprindo a ordem fazendo incidir a multa.

Ademais, nos termos do art. 500, do CPC, a própria lei autoriza ao juízo determinar a aplicação de sua aplicação.

Por fim,
no que tange a elasticidade do prazo para o cumprimento da medida, conforme se extrai dos autos, a decisão que deferiu a tutela vindicada foi proferida em 13.07.21, tendo o agravante sido intimado no dia 16.08.21, conforme se infere do Sistema PJE.

Ora, vê-se que o banco não indica prazo que entende razoável para o cumprimento da ordem e, até o momento, passados mais de 60 (sessenta) dias de sua intimação, não consta dos autos qualquer informação acerca do cumprimento da decisão judicial, demonstrando o seu desinteresse.

Outrossim, o perigo se atrela à autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021